Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-15.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência em parte – Insurgência do autor – Danos morais caracterizados – Importe fixado em R$ 5.000,00 – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.